Tribunal: TJDFT
Processo: 0721655-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0721655-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALEXANDRE GOMES DA COSTA AGRAVADO: MARCIO DINIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento eletrônico interposto por ALEXANDRE GOMES DA COSTA contra decisão de proferida nos autos da ação monitória de no 0703955-68.2020.8.07.0020, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Águas Claras, na qual o d. juízo de origem, por meio de despacho saneador, dentre outras questões, afastou a alegação de prescrição arguida pelo agravante. O Agravo em questão não foi conhecido, conforme Decisão de Id. 17559441. Desta decisão sobreveio agravo regimental (Id. 18166994), cujo exame de mérito ocorreria nesse momento processual. No entanto, verifico que o feito de no 0703955-68.2020.8.07.0020 foi sentenciado na origem, o que leva à consequente perda do objeto no presente recurso. Desta forma, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1] c/c art. 932, inciso III, do novo Diploma de Ritos[2], julgo prejudicado o presente feito, bem como o agravo de instrumento, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira Relator [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...)III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;